Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-24.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001204-24.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.868.041-29 (RECORRENTE), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO), RONALDO PESSATO - CPF: 881.139.061-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não restando comprovada o motivo de força maior que resultou no cancelamento do voo inicialmente contratado pelos Autores, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001204-24.2024.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Debora Ribeiro Da Silva

Ronaldo Pessato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a Requerida a

pagar aos Autores:

a)
a quantia de
R$ 5.475,31
(cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), a título de DANO MATERIAL, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso;

b)
a quanti de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
cada autor
a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
”

Os Requerentes tinham um voo programado de Alta Floresta para Santos Dumont, com saída às 13h45min do dia 08/01 e chegada às 22h45min do mesmo dia, incluindo conexões em Cuiabá e Campinas, sob os localizadores YER1UL e LFVKWF. No entanto, o voo de Alta Floresta para Cuiabá não decolou devido a problemas técnicos, sendo informado aos Requerentes que o próximo voo disponível seria apenas no dia 12/01, quatro dias depois.

Indignados com a perda do agendamento do visto americano e a demora, os Requerentes adquiriram novas passagens de Sinop para Santos Dumont, com saída às 04h30min do dia 09/01 e chegada às 10h50min, no valor de R$ 4.415,90 (localizador NZPNIF). Além disso, eles arcaram com despesas adicionais de combustível (R$ 613,25), pedágios (R$ 41,60) e hospedagem (R$ 404,56). O total de danos materiais foi de R$ 5.475,31.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de motivos técnicos operacionais da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

Vale ressaltar que os requente tiveram que desembolsar um valor de R$ 5.475,31, para adquirir novas passagens, hospedagem e pedágio, com forme comprovantes anexados nos autos. Desta forma mantem o dano material.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelas vítimas, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Reclamante
. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais, já recolhidas, e, honorários advocatícios por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024